Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1026310-48.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE:
DRA. ADRIELLI CASTAÑOL DE OLIVEIRA
PACIENTE:
JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Adrielli Castañol de Oliveira, OAB/MT 25.913/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a João Francisco da Silva Santos Neto, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da APFD PJe n. 1008182-63.2020.8.11.0037, converteu a prisão em flagrante delito datada de 04/12/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustamente.
Salienta-se na inicial que o flagrante é nulo de pleno direito porque o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, e, ainda, que “[...] não há NENHUM ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE FAÇA PRESSUMIR SER O PACIENTE PROPRIETARIO DA CONSTRUÇÃO E DO ENTORPECENTE, E EM SUA ABORDAGEM NÃO FORA LOCALIZADO NENHUM APETRECHO QUE INDIQUE A MERCANCIA DO MESMO” [id. 70116495, p. 16].
Alega-se, ainda, que a decisão invectivada realizar meras referências quanto à gravidade em abstrato do crime, incapazes de capitanear o decreto preventivo.
“Destaca-se ainda, a ausência de risco a ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal, isto porque o Paciente apresenta condições pessoais amplamente favoráveis, e vínculos familiares e sociedade sólida na localidade onde reside e foi preso [...] possui residência fixa, tem boa conduta social, é arrimo da família, possuem filhos menores de 12 anos, sua esposa sofre de depressão, possui processo de guarda em andamento de uma bebê de 11 meses e possui ocupação licita, sendo sócio de seu cunhado na oficina mecânica, conforme documentação anexa” [pp. 16-17, p. 6].
Assim, postula a concessão liminar da ordem para anular a prisão em flagrante ou revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 70124961 a 70124989.
A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio [id. 70124995].
O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 70140457].
A certidão constante do id. 70140460 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Segundo a impetrante, o paciente não é dono da construção onde as drogas foram encontradas, e por isso a propriedade destas não pode ser-lhe atribuída, pelos seguintes argumentos:
“Extrai-se dos autos que os depoimentos das testemunhas e a declaração de sua companheira são TOTALMENTE DIFERENTES do que consta no teor do Boletim de Ocorrência, estando em desconformidade com a realidade fática, distorcido pelos policiais, vejamos:
1. A casa na qual fora encontrado os entorpecentes não pertence mais ao Acusado há aproximadamente 02 meses.
2. O Bairro em questão trata-se de um assentamento onde as casas não possuem documentação, e as compra e vendas são realizadas de forma verbal (permitido pela legislação).
3. Trata-se de uma casa em CONSTRUÇÃO, não sendo se quer a residência do Paciente, como entendeu o Ministério Público (ID. 45190386).
4. O depoimento do Paciente e sua esposa coincidem devido ser a verdade dos fatos, diferente do despacho da Autoridade Policial (ID. 45185587), bem como fora confirmado pela testemunha (ID. 45185597), que acompanhou a apreensão dos entorpecentes, tanto é que não teriam tempo hábil a formar uma história, pois que no momento que foram conduzidos até a delegacia, o acusado não teve e não poderiam ter contato com eles.
5. Outro ponto importante para esclarecimento é que o Paciente usou o dinheiro da venda da casa para comprar equipamento da mecânica na qual é sócio com seu cunhado (conforme declaração anexa), fora comprado equipamentos como: elevador, bancada, girafa, etc.
6. Outro fato que não comporta a segregação da prisão do Paciente é o depoimento da testemunha de (ID. 45185597), que descreve a pessoa de ‘GOIANO’, que o contratou para o serviço não sendo a casa e o entorpecente apreendido PROPRIEDADE DO PACIENTE: ‘QUE A PESSOA DE GOIANO É MORENO, CABELO CRESPO, 45 ANOS, BAIXO E CORPO NORMAL; QUE O VALOR DA OBRA ERA 6 MIL REAIS’.
7. Outro fato analisado no APF é a testemunha de (ID. 45185596), que foi liberado pela autoridade policial, mesmo tendo declarado que: ‘QUE FOI ATE A CASA DOS FATOS PARA PEGAR UMA MAKITA COM A PESSOA DE JULIELSON E QUANDO CHEGOU NA OBRA JÁ FOI ABORDADO PELA POLICIA; QUE NEM CHEGOU A ADENTRAR A CASA E FOI LEVADO DIRETO PARA DELEGACIA; QUE NÃO SABE QUEM É O PROPRIETÁRIO DA CASA EM OBRAS, E FOI ATE O LOCAL APENAS PARA BUSCAR A FERRAMENTA MAKITA; QUE RESPONDE UM TRÁFICO’ [...]” [inicial, id. 70116495, pp. 4-5].
Ainda, assinala-se que o APFD assinala que o paciente foi preso no assentamento Vale Verde, ao passo que os investigadores de polícia afirmam que ele foi preso em frente à lotérica da avenida Belo Horizonte, portanto, não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Prossegue enfatizando que o paciente não estava no local onde a droga foi apreendida, não é proprietário do imóvel, não reside no local, não carregava qualquer petrecho que possibilitaria suspeitar de sua conduta, evidências essas que se estribam no depoimento de testemunhas que depuseram em sede inquisitorial em favor do segregado.
Diz ainda que no momento da prisão em flagrante o paciente somente quebrou o próprio aparelho celular porque “havia fotos e vídeos íntimos seus e de sua esposa, e já teria vazado anteriormente” [id. 70116495, p. 7], e que a quantia de R$1300,00 em dinheiro, apreendida consigo se refere a um “pagamento oficina na qual o Paciente é sócio com seu cunhado, e pode ser comprovada através da Ordem de Serviço e Recibos acostado aos autos” [p. 8].
Em 10/12/2020, a autoridade judiciária plantonista justificou a não realização da audiência de custódia “[...] em razão das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como pela ausência de infraestrutura por tratar-se de plantão regional” [id. 70128492, p. 52], e homologou a prisão em flagrante na forma do art. 302, I, do CPP.
Após, ouvindo previamente a acusação e defesa, na mesma data, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, sustentando que o crime é daqueles cuja pena máxima supera quatro anos, e que há indícios de autoria e prova cabal da materialidade, salientando, ainda, que se trata de réu reincidente, que possui outros registros criminais, satisfazendo o entendimento sedimentado no Enunciado n. 6/TJMT.
Frisou, ainda, que João é acusado de traficar grande quantidade de drogas de natureza variada, como maconha e cocaína, incidindo no entendimento do Enunciado 30/TJ:
“O crime de tráfico de drogas, imputado ao Indiciado possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o inciso I do art. 313 do CPP.
Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.
O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito.
Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.
Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, a equipe da Polícia Civil tomou conhecimento de que na residência que o indiciado estaria construindo seria ponto de mercancia e depósito de substância entorpecente. Desta forma, se deslocaram até o local e encontraram dois pedreiros os quais confirmaram que a construção seria do suspeito, assim como a esposa do suspeito.
Em buscas dentro da construção, foi localizada grande quantidade de droga – 13 unidades de Maconha, pesando 3.933,30 kg, 06 unidades de cocaína, pesando 689,62 gramas, 06 unidades de pasta base, pesando 2.796,10-, a quantia de R$ 1.300,00, em dinheiro, sacos plásticos para armazenamento da droga, uma cardeneta de anotações, 01 balança de precisão, e dois aparelhos celulares danificados.
Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o indiciado negou ser o proprietário da residência, afirmando, em suma, que teria vendido a propriedade a pessoa conhecida como ‘Goiano’, não sabendo declinar onde reside, seus dados pessoais ou outros dados que pudessem localizá-lo.
Outrossim, o indiciado, no momento em que foi abordado, QUEBROU os dois aparelhos celulares que portava.
Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.
Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
In casu, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, pois a comercialização de substâncias entorpecentes acaba por alcançar um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias consequências sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos, roubos e homicídios) e doenças decorrentes do uso das drogas, o que recomenda uma resposta firme e eficaz do Judiciário para conter o avanço desse tipo de atividade que está se tornando cada dia mais frequente nesta cidade e região.
Ademais, de acordo com os antecedentes criminais do autuado, ele é REINCIDENTE, respondendo ao processo executivo de pena n° 338-71.2017.811.0106 e, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o suspeito responde as ações penais n° 0015260-47.2019.811.0042; e 979-83.2013.811.0014.
Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:
‘6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
A par disso, justifica-se a dedicação à atividade criminosa, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além da grande quantidade de drogas apreendida (28 porções fracionadas de pasta base de cocaína e 02 porções de maconha, guardadas em cima do guarda roupas e dentro da geladeira), foram apreendidos com o autuado diversos objetos sem comprovação de origem lícita (como dinheiro em espécie, balança de precisão, sacos para embalagem entre outros).
‘30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.’
[...]
Portanto, vê-se que concreta probabilidade de reiteração criminosa, devendo, assim, permanecer o Indiciado em cárcere para garantia da ordem pública.
A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a ordem pública.
Também sentimos a preocupação e o temor da sociedade civil organizada e da população local no sentido de que providências não sejam tomadas para conter a onda de criminalidade que assola o município e região.
In casu, entendo que ainda se faz necessária à custódia do Indiciado pela conveniência da ordem pública, para que o mesmo não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.
Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face a gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.
[...]
Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado.
[...]
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal,) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.
Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP” [id. 70128492, pp. 15-19].
Apesar do esforço defensivo em comprovar que o paciente não é proprietário do imóvel em construção, muito menos, da droga apreendida, consistente em 13 unidades de maconha, 06 porções grandes de material análogo a cloridrato de cocaína e 10 porções de material análogo a pasta-base de cocaína, bem como, de 10 unidades de sacos plásticos para acondicionamento da droga em porções menores, um caderno de anotações, possivelmente relativo à contabilidade da venda de drogas, duas facas contendo resquícios de droga, uma balança de precisão, e dois celulares danificados [id. 70128492, p. 98], desde logo, cumpre anotar que os informes trazidos pelos investigadores de polícia Carlos Marcos de Sousa [id. 70128492, pp. 100-101], e Joab Vinicius Martins de Siqueira, pp. 102-103, sinalizam que os serventes que executavam o serviço no imóvel em construção afirmaram que a propriedade do imóvel onde o estupefaciente foi encontrado pertenceria a “João”, que “morava em uma residência um pouco acima”, justamente a casa do ora paciente João Francisco da Silva Santos Neto, fato esse, aliás, que os mesmos investigadores de polícia declaram ter ouvido da esposa de João Neto, Zildinei Aparecida Araújo Borges.
Assim, considerando que o paciente foi encontrado nas imediações da lotérica da Avenida Belo Horizonte, ele foi preso e conduzido à autoridade policial, que lavrou o flagrante delito.
Apesar de as testemunhas pedreiros Willyan Nascimento Alves [id. 70128492, p. 87], Luiz Henrique Silva Amorim [id. 70128492, p. 86], e Cláudio de Matos Silva [p. 85] terem desmentido a versão dos policiais, essa duplicidade de versões não comprova prima facie a inocência do paciente, mesmo porque, consoante relatado, ao ser interpelado pelos agentes de polícia, o investigado – de modo suspeito – quebrou os aparelhos celulares que portava, cuja evidência de assim agir para simplesmente evitar a exposição de momentos de intimidade com a esposa, ou, quiçá, buscando ocultar ou destruir prova de eventuais crimes, deverá ser alvo de investigação mais aprofundada, inclusive perante a persecutio criminis in judicio, se for o caso.
Além disso, não há prova cabal de que o paciente realmente seja coproprietário da oficina que alega ser sócio, e os diversos recibos apresentados pela impetrante – como forma de justificar a apreensão de R$1300,00 em espécie, referem-se a pagamentos feitos pelo paciente, e não por ele recebidos, curiosamente, um deles com a data de 05/12/2020, um dia depois da prisão em flagrante.
É realmente difícil acreditar que, mesmo preso, o paciente haja realizado algum pagamento de aluguel de oficina.
Quanto à tese de que o paciente é responsável por pessoa menor de idade, é certo que as crianças que aparecem na documentação anexa são filhos de outras pessoas, uma delas consta como genitora Zildinei Aparecida de Araújo, ressentindo assim, de evidencia de que realmente o paciente seja o único responsável pelos infantes. Quanto ao menor citado no documento do id. 70116498, p. 1, nascido em 28/12/2008, em que João figura como genitor, não há evidência de que o paciente seja o único responsável, sequer de que tenha a guarda, definitiva ou provisória.
Quanto à esposa do paciente, em que pese haver inferências de que ela sofre de depressão, cuida-se de documentos datados de 17/01/2020 e 10/02/2020, sem qualquer outra evidência de contemporaneidade com a prisão que se busca invectivar.
Portanto, não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir-lhe, por ora, o benfazejo reclamado no writ.
Logo, sendo a tutela de urgência providência que reclama prova pré-constituída e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, carente in casu, por ora não vejo como conceder a restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator